Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700638-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM NOVAIS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por WILLIAM NOVAIS SOUZA contra decisão proferida no processo de autos n. 0770019-67.2023.8.07.0016. O agravante narra que ajuizou ação contra o Distrito Federal requerendo atendimento de assistência social especializada, informando que possui 41 anos, é hipossuficiente, está desempregado e se encontra em situação de rua. Pontua que não tem conseguido realizar qualquer atendimento especializado na rede de assistência social com o intuito de solicitar o auxílio vulnerabilidade, e que, por conta da greve dos assistentes sociais, não obteve êxito em solicitar atendimentos para renovar o referido auxílio, o qual é utilizado para custear suas despesas com aluguel. Requer, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal a fim de que o agravado seja compelido a conceder-lhe imediato atendimento socioassistencial com especialista de referência na rede socioassistencial. Pleiteia, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Preliminarmente, diante dos documentos acostados aos autos, que demonstram a verossimilhança das alegações expostas na inicial e evidenciam as dificuldades financeiras do agravante e sua condição de vulnerabilidade, defiro os benefícios da gratuidade da justiça. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Da análise dos documentos que instruem o feito, verifica-se que o agravante informou estar com dificuldades para conseguir atendimento na rede de assistência social, em razão de greve deflagrada pelos servidores assistentes sociais em outubro de 2023, o que levou a Defensoria Pública a formular requerimento dirigido ao Subsecretário de Assistência Social (SEDES) no intuito de que fosse informado data e hora para atendimento do agravante ou o motivo da recusa. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). A tutela de urgência é, portanto, medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, o recorrente requer, em sede liminar, que o recorrido providencie a ele atendimento socioassistencial, sob o argumento de que se encontra em situação de rua e necessita solicitar o auxílio vulnerabilidade junto aos órgãos sociais competentes, cuja prestação de serviços alega ser deficitária e se agravou em razão da greve deflagrada pelos servidores. A despeito das alegações do agravante, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que o deferimento liminar, nos termos em que requerido, seria de cunho satisfativo, o que é vedado em sede fazendária, conforme dispositivos legais (artigo 2oB da Lei 9.494/97, artigo 7o, §2o e 5o da Lei n. 12.016/2009 e artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92). Nota-se, ainda, que o agravante alega ausência de atendimento de socioassistencial em razão da greve dos servidores da Assistência Social, cujo movimento paredista encerrou-se em 31/1/2024, conforme consulta feita em sites de notícias, com a retomada regular dos serviços ofertados pelo órgão assistencial, não restando demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade de ingerência do Judiciário nas políticas de atendimento do Poder Público. Não vislumbro, portanto, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.